Tribunal: STF
Processo: ARE 1360264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A pensão por morte (artigos 74 a 79, da Lei n.º 8.213/1991) é o benefício pago aos dependentes elencados em lei em decorrência do falecimento de segurado do regime geral de previdência social.



    Os requisitos legais para a concessão do benefício são os seguintes:



    a) condição de dependente em relação à pessoa do instituidor da pensão;



    b) prova do óbito do instituidor;



    c) condição de segurado e o direito à percepção de benefício pelo instituidor.



    No presente caso a controvérsia se restringe ao prazo de concessão do benefício de pensão por morte.



    No tocante a data de cessação do benefício dispõe o artigo 77, § 2º, inciso V da Lei 8.2213/91:



    Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.



    (...)



    V - para cônjuge ou companheiro:



    a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”;



    b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;



    c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:



    1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;



    2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;



    3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;



    4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;



    5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;



    6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.



    (...)’



    O conjunto probatório dos autos demonstra que a segurada falecida detinha 18 (dezoito) contribuições mensais bem como é apto a comprovar a existência de união estável entre o autor e a segurada por período superior a dois anos.



    Deste modo, considerando que o óbito ocorreu em 29/03/2019, quando o autor, nascido em 19/10/1976, contava com 42 anos de idade, o beneficio de pensão por morte deve ser concedido pelo prazo de 20 anos, conforme determinado pela sentença.



    No que tange a alteração legislativa, entendo que não há que se falar em inconstitucionalidade ou violação do princípio da isonomia.



    Referida alteração objetiva amparar o companheiro durante o tempo razoável para que se adapte à nova realidade da renda familiar sem a remuneração da segurada falecida, bem como considera o espaço de tempo em que a segurada compôs a renda familiar, concedendo prazo razoável para que o companheiro da de cujus se adeque à atual situação econômica familiar.



    Por fim, cumpre destacar que as normas e princípios constitucionais não impedem que o Estado adeque o sistema previdenciário à sua realidade econômica. Pelo contrário, autorizam que reformas sejam feitas em busca da manutenção da proteção social.



    Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela parte autora”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente